Tribunal: TJDFT
Processo: 0740325-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIROS. CULPA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. A análise das condições da ação é realizada com base nas afirmações constantes da inicial, ou seja, à luz dos fatos narrados pelo autor, cujo exame é adstrito à possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico obrigacional entre as partes, “não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio (AgInt no REsp 1710937 / DF).
2. O art. 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que a responsabilidade do fornecedor de serviços pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços é objetiva. Todavia, não haverá responsabilidade na hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
3. O banco não tem responsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo consumidor que, seguindo a orientação de terceiros, repassa informações pessoais, contrata empréstimo bancário e realiza transferência para desconhecidos, sob a falsa promessa de portabilidade de anterior empréstimo consignado.
4. Ausente o nexo de causalidade, não há falar em falha na prestação de serviços, tampouco há dever de reparação, sendo inaplicável o disposto no art. 2o Resolução no 3.954/2011 e na Súmula 479/STJ.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.